Tribunal: TJDFT
Processo: 0711816-84.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. EXPOSIÇÃO PÚBLICA DE MENSAGEM PEJORATIVA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABALO Á IMAGEM. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do dano moral, faz-se necessária a demonstração dos seguintes pressupostos, a saber: ação ou omissão do agente, nexo de causalidade e a configuração efetiva de dano. Quanto a este último, trata-se da ofensa aos direitos da personalidade.
2. Se, demonstrada a conduta heterodoxa de dispor placas com mensagens pejorativas em ambiente público, não restar demonstrada a capacidade de identificação e correlação com a imagem do autor, não há comprovação do dano. Assim, não há fundamento para condenação do réu ao pagamento de danos morais.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.